Tribunal: TJBA
Processo: 8166726-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166726-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIVIANE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
DE CADASTRAMENTO NO
SISBACEN.
RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE ARQUIVISTA.

SÚMULA 359 do STJ.
INSCRIÇÃO PRÉVIA COMPROVADA
.
SÚMULA 385 STJ
. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
SENTENÇA MANTIDA.

1 - Sendo da responsabilidade do órgão arquivista a notificação prévia, não há conduta imputável ao credor que possa ter gerado o dano supostamente experimentado pelo devedor.

2 - A apelada comprovou inscrições preexistentes em nome da apelante, o que afasta a indenização por suposta inscrição indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ.

3 - Apelo não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº
8166726-67.2024.8.05.0001
,
em que são recorrente e recorrido,
VIVIANE DOS SANTOS SILVA

e
BANCO ORIGINAL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelos motivos expostos.